Tribunal: TJBA
Processo: 8007478-82.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007478-82.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: JORGE FERNANDO DE FREITAS PINTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FUNDADO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACESSÓRIO AO CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. ORDEM NÃO ATENDIDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, I DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8007478-82.2023.8.05.0039, em que figura como Apelante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e Apelado JORGE FERNANDO DE FREITAS PINTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.